Tribunal: TJSP
Processo: 2274115-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento da agravante – Autorização de uso de força policial e arrombamento se necessário - Alegações genéricas quanto à falta de entrega de documentos contábeis – Ausência de individualização de descumprimento de ordem – O implemento de medidas coercitivas diretas e potencialmente violentas não deve ser feito sem a concretização de uma situação de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de faturamento da agravante – Autorização de uso de força policial e arrombamento se necessário - Alegações genéricas quanto à falta de entrega de documentos contábeis – Ausência de individualização de descumprimento de ordem – O implemento de medidas coercitivas diretas e potencialmente violentas não deve ser feito sem a concretização de uma situação de necessidade estrita - Recurso parcialmente provido.